Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017954-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HLT SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.188.777/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - CPF: 024.274.671-38 (ADVOGADO), HUDSON DA SILVA TULUX - CPF: 500.914.761-00 (AGRAVANTE), LISI ADRIANA DOS SANTOS LEITE TULUX - CPF: 490.097.021-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO FINAL DA OBRIGAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial, na qual os agravantes, na qualidade de avalistas, alegam prescrição trienal da pretensão executiva, bem como prescrição intercorrente, em virtude da demora na efetivação da citação e da ausência de atos constritivos eficazes ao longo do processo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o vencimento antecipado da dívida implica alteração do termo inicial do prazo prescricional; (ii) saber se a demora na efetivação da citação pode ensejar a prescrição, quando não atribuível à inércia do exequente; e (iii) saber se configurada está a prescrição intercorrente diante do lapso temporal transcorrido sem constrição patrimonial efetiva.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do prazo prescricional trienal para execução de cédula de crédito comercial corresponde à data do vencimento final da dívida, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Não caracteriza prescrição a demora na realização da citação decorrente de dificuldades na localização do devedor, desde que comprovada atuação diligente do exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

5. A prescrição intercorrente somente se inicia após o transcurso do período de suspensão legal de um ano previsto no art. 921, § 4o, do CPC/2015, contado da ciência inequívoca da parte exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor, circunstância não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O vencimento antecipado de dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional da cédula de crédito comercial, que se fixa na data do vencimento final pactuado. 2. A demora na citação não gera prescrição quando decorrente de dificuldades alheias à vontade do exequente, comprovada sua diligência. 3. A prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 4o, do CPC/2015, contado da ciência inequívoca sobre a frustração de atos constritivos, não configurada na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015, arts. 921, § 4o; Decreto-Lei no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hudson da Silva Tulux e Lisi Adriana dos Santos Leite Tulux contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0029368-26.2015.8.11.0041, movida pelo Banco do Brasil S.A, que rejeitou exceção de pré-executividade.

Os agravantes narram que a execução foi ajuizada pelo banco visando ao recebimento do crédito de R$ 56.820,87, decorrente de Cédula de Crédito Comercial firmada em 24.04.2009 pela empresa HLT Serviços Ltda. ME e pelos sócios, ora recorrentes. Alegam que, passados vários anos desde a propositura da execução, não houve qualquer constrição patrimonial efetiva e que, ao se manifestarem por meio de exceção de pré-executividade, sustentaram tanto a prescrição da pretensão executiva, em razão do lapso temporal decorrido desde o inadimplemento inicial, quanto a prescrição intercorrente, ante a inércia na realização de atos constritivos eficazes.

Argumentam que o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o processo não ficou paralisado e não houve desídia do credor. Insistem, entretanto, que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 01/05/2011, marco inicial do prazo prescricional trienal, o qual teria se esgotado antes mesmo do ajuizamento da execução em junho de 2015.

Sustentam, ainda, que, mesmo após a distribuição da ação, houve demora excessiva para efetivar a citação, ocorrida apenas em 18/07/2018, o que inviabilizaria a interrupção da prescrição. Defendem também a ocorrência de prescrição intercorrente, pois, passados mais de seis anos após a citação, não houve êxito na localização de bens penhoráveis, não bastando meras petições para interromper o prazo prescricional.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 290953372).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 295933380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, entende-se por necessário pormenorizar os andamentos processuais na origem, para que a análise do instituto da prescrição seja realizada de forma acurada.

O Banco do Brasil S/A ajuizou, em 17/06/2015, execução de título extrajudicial em desfavor de HLT Serviços LTDA.-ME, como devedora principal e dos ora agravantes, Lisi Adriana dos Santos Leite Tulux e Hudson da Silva Tulux, na qualidade avalistas, tendo por objeto a Cédula de Crédito Comercial no 40/000334-5 atual 16/53995-8, no valor de R$ 56.124,57, firmada em 24/04/2009, com vencimento final para 01/04/2015 (id. 38034364 - Pág. 94/114).

Recebida a execução, o despacho citatório foi proferido em 26/06/2015 (id. 38034364 - Pág. 188). Em 21/09/2015 foi expedida intimação para a parte autora
“depositar a diligência para cumprimento do mandado”
(id. 38034364 - Pág. 195). Comprovado o recolhimento em 03/11/2015 (id. 38034364 - Pág. 201), em 18/12/2015 foi certificado pelo Oficial de Justiça que não foi possível proceder a citação, tendo em vista que a empresa executada não estaria mais estabelecida no endereço indicado (id. 38034364 - Pág. 216).

Impulsionado o feito, o banco exequente manifestou-se em 04/02/2016, requerendo a expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal e à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
“para que informem eventual atualização de endereço”
, bem como a consulta pelos sistemas Infojud, Infoseg e outros (id. 38034364 - Pág. 221).

Em 08/11/2017 o magistrado singular promoveu a busca pelos sistemas conveniados do TJMT e, ao constatar a existência de novos endereços, determinou a expedição de carta precatória de citação. Na mesma oportunidade, realizou a pesquisa de bens passíveis de penhora, determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre os respectivos resultados (id. 38034364 - Pág. 234/235).

Considerando a inexistência de bens, o exequente pugnou, em 06/12/2017, pela dilação de prazo de 90 dias para “
realizar novas buscas de bens extrajudicialmente, bem como para comprovar a distribuição da carta precatória”
(id. 38034364 - Pág. 258).

A carta precatória foi devidamente expedida pela Secretaria do juízo em 13/03/2018 (id. 38034364 - Pág. 263) e o exequente comprovou a distribuição em 29/06/2018 (id. 38034364 - Pág. 271/272). A citação foi devidamente realizada, conforme certidão positiva datada de 18/07/2018 (id. 38034364 - Pág. 283).

Em 17/01/2019 foi certificado nos autos que os executados
“deixaram de apresentar Embargos à Execução, pagar a dívida ou nomear bens a penhora”
(id. 38034364 - Pág. 311). Novamente impulsionado o feito, em 30/01/2019 o banco exequente requereu a pesquisa de bens via BACENJUD (id. 38034364 - Pág. 315).

Em 08/05/2019 o magistrado singular determinou a intimação do exequente para manifestar-se quanto aos bens ofertados como garantia
“quando da efetivação da avença, sob pena de extinção”
(id. 38034364 - Pág. 319/320). Em resposta, a instituição financeira pugnou pela expedição de mandado de penhora e avaliação (id. 38034364 - Pág. 323).

O magistrado singular, por sua vez, determinou, em 19/09/2019, a intimação do exequente para indicar o endereço dos bens, novamente sob pena de extinção (id. 38034364 - Pág. 327). Em 02/10/2019 o banco indicou endereços (id. 38034364 - Pág. 333).

Em 01/09/2020 os autos foram digitalizados e migrados ao PJE e, em 10/06/2021 foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a digitalização (id. 57748193).

Em 30/05/2022, o juízo de origem,
“considerando o tempo transcorrido e se tratando de bens móveis dados em garantia em contrato datado de 04/2009, sendo esses, móveis, computadores, ar condicionado, cuja ação do tempo, não permitirá o pagamento do débito, principalmente sua alienação em praça, já que transcorrido mais de 13 anos”
, determinou nova intimação do exequente para manifestar interesse na penhora dos bens mencionados. Em caso de inércia, determinou a expedição de mandado nos endereços indicados anteriormente (id. 86254231).

Em resposta, o exequente,
“considerando o lapso temporal e aparente ineficácia da penhora dos bens dado em garantia”
, pugnou pela penhora via Sisbajud em 12/07/2022 (id. 89686991), o magistrado singular, por sua vez, determinou a apresentação de cálculo atualizado da dívida (id. 103385133), que foi apresentada em 30/11/2022 (id. 105212440).

O bloqueio via Sisbajud restou infrutífero, conforme certificado em 20/05/2023 (id. 118294272). Em 20/09/2023 foi requerida a pesquisa via Infojud (id. 129569347).

Deferida a pesquisa em 10/04/2024, o juízo de origem determinou a intimação do exequente, consignando a suspensão do feto, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC, em caso de inércia (id. 151659750). Nesse sentido, a instituição financeira pugnou em 03/10/2024, pela expedição de ofício ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
“a fim de que esclareça o vínculo que a executada em questão possui com a pessoa jurídica, visto que, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor”
(id. 171221815).

Em 12/11/2024, os executados avalistas opuseram exceção de pré-executividade, objeto de análise pela decisão agravada.

Os agravantes sustentam que a pretensão executiva se encontra prescrita, argumentando que a prescrição trienal do título teve início em 01/05/2011, data em que se iniciou a mora, caracterizando o vencimento antecipado da dívida. Segundo essa tese, a execução, ajuizada somente em 17/06/2015, seria intempestiva.

Como já demonstrado, a Cédula de Crédito Comercial foi firmada em 24/04/2009, com vencimento final previsto para 01/04/2015. A execução, por sua vez, foi ajuizada em 17/06/2015. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Comercial é, de fato, trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto-Lei no 57.663/66) e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

No que tange ao termo inicial da prescrição, esclarece-se que, ainda que haja previsão de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, a jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal vencimento antecipado não altera o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Prevalece, para esse fim, a data do vencimento da última parcela do contrato.

Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto, o termo inicial da prescrição trienal para a execução da Cédula de Crédito Comercial em tela deve ser a data de seu vencimento final, qual seja, 01/04/2015.

Considerando que a execução foi ajuizada em 17/06/2015, a pretensão executiva, sob o aspecto do ajuizamento, não estava prescrita.

Os agravantes também suscitam a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em virtude da demora na citação, afirmando que o ato citatório (ocorrido em 18/07/2018) extrapolou o prazo trienal para execução da Cédula de Crédito Comercial, cujo despacho inicial foi proferido em 26/06/2015.

De fato, o lapso temporal entre o despacho que ordenou a citação (26/06/2015) e a efetiva perfectibilização do ato citatório (18/07/2018) foi de pouco mais de três anos. Contudo, a simples passagem do tempo, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição. É imprescindível que a demora na citação seja atribuível à inércia ou desídia do exequente, o que não se verifica nos autos.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
Na hipótese, conforme acima relatado, o exequente demonstrou diligência constante na busca pela citação dos executados. A demora na efetivação do ato citatório, neste caso, não pode ser imputada ao Banco exequente. Ao contrário, reflete as dificuldades inerentes à complexidade da localização dos executados e ao próprio funcionamento da máquina judiciária no
cumprimento da carta precatória
.

Os agravantes defendem, por fim, a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que, após a citação válida em 18/07/2018, transcorreram mais de seis anos sem qualquer constrição patrimonial efetiva, com meros peticionamentos que não teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568), firmou a tese de que
"apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
. Contudo, é fundamental observar a regra do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece que o prazo da prescrição intercorrente começa a correr somente após decorrido 1 (um) ano de suspensão da execução. Esse período de um ano inicia-se a partir da ciência do exequente sobre a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Analisando a cronologia processual após a citação dos executados em 18/07/2018, verifica-se que o exequente requereu em 30/01/2019 a pesquisa de bens via Bacenjud e a certificação do resultado infrutífero do Sisbajud (sucessor do Bacenjud) ocorreu em 20/05/2023, marcando a ciência inequívoca da instituição financeira sobre a ausência de ativos passíveis de penhora naquele momento.

Considerando essa data como o marco da ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição de bens após a citação, o prazo de 1 (um) ano de suspensão legal (art. 921, § 4o, do CPC) teve início em 20/05/2023 e se estenderia até 20/05/2024, de modo que que prazo prescricional trienal não se consumaria antes de 20/05/2027.

Dessa forma, rejeita-se também a tese de ocorrência de prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025